Tribunal: CARF
Processo: 12571.000080/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/03/2007
ANULAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DESCABIMENTO. CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ART. 31, LEI No 10.865/2004. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.o 319/2017. SÚMULA 02 DO CARF. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Não existe fundamento legal para anular decisão suficientemente fundamentada que deixe de apreciar argumento cunhado em oposição à disposição legal expressa.
É vedado o creditamento relativo a encargos de depreciação de bens adquirido antes de 30 de abril de 2004. Disposição expressa do art. 31 da Lei no 10.865/2004.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 ­ PR (2010/0209115­0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando­se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item ­ bem ou serviço ­ para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543­B e 543­C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 ­ Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS NAS AQUISIÇÕES DE PALLETS DE MADEIRA, FITAS ADESIVAS E CONEXOS NA EMBALAGEM DE PRODUTOS FINAIS. POSSIBILIDADE.
O conteúdo contido no artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos de PIS e COFINS, referente a despesas incorridas nas aquisições pallets de madeira utilizados na embalagem de produtos finais.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA. ERRO MATERIAL.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
Recurso Voluntário parcialmente procedente.
Crédito tributário parcialmente mantido.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000080/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.345 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
SCANCOM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/03/2007
ANULAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
DESCABIMENTO. CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
ART. 31, LEI No 10.865/2004. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.o
319/2017. SÚMULA 02 DO CARF. PIS E COFINS. REGIME NÃO
CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Não existe fundamento legal para anular decisão suficientemente
fundamentada que deixe de apreciar argumento cunhado em oposição à
disposição legal expressa.
É vedado o creditamento relativo a encargos de depreciação de bens adquirido
antes de 30 de abril de 2004. Disposição expressa do art. 31 da Lei no
10.865/2004.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A
CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS NAS AQUISIÇÕES DE PALLETS
DE MADEIRA, FITAS ADESIVAS E CONEXOS NA EMBALAGEM DE
PRODUTOS FINAIS. POSSIBILIDADE.
O conteúdo contido no artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso
II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de
modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000080/2010-98
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

empresária, portanto, capaz de gerar créditos de PIS e COFINS, referente a
despesas incorridas nas aquisições pallets de madeira utilizados na embalagem
de produtos finais.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA. ERRO MATERIAL.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.
Recurso Voluntário parcialmente procedente.
Crédito tributário parcialmente mantido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas em relação à palete de madeira, fita petstrap, selo
para fita petstrap H-36 19mm Galv, esticador fita poliéster 19mm x 45, fita arq. Pol. Imp. 19 x 1
x 1000 lisa super e cantoneira plástica cinza 19mm.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

Trata o presente processo do pedido de ressarcimento de credito do PIS
não cumulativo vinculado as receitas de exportação do 1o trimestre de
2007, no valor de R$ 58.604,38 (cinqüenta e oito mil, seiscentos e quatro
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

reais e trinta e oito centavos), formalizado através do PER/DCOMP n°
26372.36438.050308.1.1.08-4783.
Ressalta-se, que, cumulado corn o pedido acima, a contribuinte
transmitiu diversas declarações de compensação (conforme quadro às
fls. 448/449), as quais utilizaram R$ 48.461,27 do crédito solicitado.
A análise do direito creditório foi realizada pela Seção de Fiscalização,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa —
DRF/Ponta Grossa-PR, que, em conclusão aos trabalhos realizados,
emitiu o Despacho Decisório n° 40/2010 (Us. 448/459), o qual
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$
49.069,26 (quarenta c nove mil, sessenta e nove reais e vinte e seis
centavos), e homologou as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido.
Conforme consta da decisão mencionada, a autoridade fiscal realizou as
seguintes glosas quanto aos créditos da não cumulatividade:
- Aquisições não comprovadas (Dacon x RNFE): tendo em vista a falta
de comprovação do total informado no Dacon nas rubricas "Bens
Utilizados como Insumos” "Serviços Utilizados como Insumos" e
"Despesas de Fretes na Operação de Vendas - (linhas 02, 03, e 07 —
ficha 16 A — do Dacon), apurada através da comparação dos valores
informados nestas linhas (no Dacon) com a Relação de Notas Fiscais de
Entrada (RNFE) apresentada pela contribuinte;
- Aquisições de bens e serviços não classificados como insumo: glosa dos
créditos sobre as aquisições de paletes, fitas, selos, cantoneiras, material
de segurança e outros, que não se enquadram no conceito de insumo,
consoante art. 3' da Lei 10.637/2002;
- Notas Fiscais de aquisição de bens e serviços não apresentadas: glosas
das Notas Fiscais de Entrada não apresentadas ã fiscalização e das
Notas Fiscais de Entrada de emissão da própria contribuinte;
- Notas Fiscais em duplicidade: glosas de notas fiscais que constam em
duplicidade no demonstrativo de crédito da contribuinte;
- Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado: glosa relativa
aos encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 01/05/2004,
em atendimento ao artigo 31 da Lei n" 10.865/2004;
- Despesas de Energia Elétrica: glosa relativa a faturas não
apresentadas e a valores (taxa de iluminação pública e outros) que não
representam consumo de energia elétrica;
A fiscalização, ainda, com base nos valores constantes dos
demonstrativos (Relações de Notas Fiscais de Saida e de Exportações)
apresentados pela contribuinte, realizou uma nova apuração das receitas
de vendas (do mercado interno e do mercado externo)e das bases de
cálculo c débitos das contribuições do período. Referida apuração, foi
efetuada tendo em vista divergências encontradas entre os valores
constantes dos citados demonstrativos e os valores informados nos
DACON.
Note-se que, em decorrência de todos os ajustes realizados pela
fiscalização (glosas e nova apuração), foi necessária uma nova
repartição dos créditos da não cumulatividade, a qual foi realizada
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

repartindo-se os créditos, devidamente ajustados pelas glosas
anteriormente mencionadas, entre os mercados interno c externo,
através da aplicação do rateio proporcional, calculado com base nas
receitas (de exportação e de vendas do mercado interno tributado)
ajustadas pela autoridade.
Por fim, para apuração dos valores a serem ressarcidos no trimestre, a
autoridade administrativa efetuou o desconto das contribuições devidas
no período dos créditos apurados (mercado interno e externo),
ressaltando-se que (conforme as palavras da própria autoridade) "As
parcelas utilizadas ('descontos) dos créditos vinculados à receita,
tributada no mercado interno ou à receita de exportação foram
calculadas conforme utilização dos créditos informada pelo contribuinte
no DACON —ficha 15B/25B”.
Em 30/03/2010 a contribuinte foi cientificada do despacho decisório e,
em 27/04/2010, apresentou a manifestação de inconformidade (fls.
462/474) acompanhada de cópia dos instrumentos societários, cópia de
documento de identidade do representante legal, e cópia do despacho
decisório.
Na manifestação de inconformidade a interessada, após um breve relato
dos fatos, dirige a sua insurgência contra as seguintes glosas: 1)
aquisições não comprovadas (DACON x RFNE); 2) aquisições de bens e
serviços não classificados como insumo; 3) notas fiscais de aquisição de
bens e serviços não apresentadas; 4) notas fiscais em duplicidade, e; 5)
encargos de depreciação de Bens do Ativo Imobilizado.
Quanto aos itens "1 - , "3- e "4- , a contribuinte simplesmente diz que
discorda das glosas efetuadas e que "apresentará, oportunamente,
argumentos e documentos que contrapõem o fundamento para !al glosa,
na medida em que insuficiente o prazo concedido a conferência de cada
um dos documentos envolvidos na glosa."
Relativamente ao item "2 - , a impugnante defende a apuração de crédito
sobre paletes, fitas, selos e cantoneiras, fazendo um relatório sobre a
utilização dos citados bens no caso de destinação de seus produtos
(madeiras) à exportação. Alega que eles podem ser enquadrados como
insumos (nas hipóteses descritas no art. 3" da Lei 10.637/2002),
sustentando a configuração dos mesmos como embalagem em seu
processo produtivo, e sua imprescindibilidade para a realização da
venda e entrega dos bens (madeiras).
Quanto ao item "5", a contribuinte defende a inconstitucionalidade do
art. 31, da Lei 10.865/2004, que trata da vedação de desconto de
créditos relativos à depreciação de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos antes de 01/05/2004; argumenta que referido artigo atingiu
fatos pretéritos e afrontou diversos princípios constitucionais (do direito
adquirido, da irretroatividade da lei tributária e da segurança jurídica);
colaciona ementa de "Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade -
da Corte Especial do Eg. Tribunal Regional da 4a Região, assim como
diversos outros julgados desta corte sobre a matéria; e sustenta que os
encargos de depreciação dos bens adquiridos antes de 01/05/04
configuram-se como verdadeiros e legítimos.
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

Tendo em vista os argumentos apresentados, a contribuinte requer:
- que seja dado provimento à manifestação dc inconformidade;
- que o despacho decisório seja reformado, de modo que sejam
considerados os créditos glosados;
- e que seja concedido prazo suficiente à conferência dos documentos
que geraram os créditos e glosas para o fim de complementar as razões
de inconformidade com o despacho decisório atacado.
Por fim, é de destacar, que, em complemento a manifestação de
inconformidade, a contribuinte apresentou, em 01/06/2010, o expediente
de fls. 655/663 acompanhado dos documentos de fls. 664/680.
Por meio do citado instrumento a interessada, primeiramente, tece
considerações sobre o item "Das Notas Fiscais de Aquisição de Bens c
Serviços não Apresentadas - .Sustenta a improcedência das glosas
relativas As notas fiscais de emissão da própria impugnante dizendo que
elas foram emitidas cm conformidade com a legislação, tendo em vista
aquisições de produtores rurais, e apresentando as cópias das notas
fiscais de produtor rural que deram o suporte para a emissão das
mesmas.
Na seqüência a contribuinte diz que a autoridade fiscal cometeu um
equívoco quanto ao desconto dos créditos apurados. Argumenta, em
síntese, que os débitos das contribuições do mercado interno foram
abatidos do valor do crédito de exportação a ser ressarcido, cm
contraposição ao que rege a legislação tributária (art. 21 da IN /SRF n°
600/2005) e ao que a própria autoridade fiscal afirma no despacho
decisório. Sustenta que esse é comprovadamente um erro de fato,
conforme jurisprudência que colaciona no expediente. Em conclusão,
solicita que seja corrigido o erro apontado e que os cálculos sejam
retificados.
Ao final do referido expediente reitera os pedidos realizados na
manifestação de inconformidade e solicita que sejam acolhidas as razões
complementares.
É o relatório.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade. Considerou parcialmente devido
o direito de crédito decorrentes de notas fiscais não apresentadas e em duplicidade. Valor total de
R$-196,99 (cento e noventa e seis reais e noventa e nove centavos).
Vejamos a ementa do Acórdão (06-34.684-3a Turma DRJ/CTA):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/06/2006
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A apresentação de provas deve ser realizada junto a impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo cm outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por
motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no
caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ERRO DE FATO. CORREÇÃO.
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

O erro de fato pode ser corrigido somente quando ficar demonstrada, de
forma inequívoca, por meio de documentos comprobatórios, a sua
ocorrência.
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de
julgamento, negar validade as normas vigentes.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/06/2006
MATERIAL DE EMBALAGEM.
Na sistemática não cumulativa de apuração do PIS/PASEP, o desconto de
créditos apurados sobre a aquisição de insumos vinculados a produção de
bens para venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou
facilitar o transporte dos produtos, urna vez que essa operação não integra o
processo produtivo.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
Com a edição da Lei n" 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados
os créditos dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativo imobilizado adquiridos a partir de 1° de maio de 2004.

Manifestação de Inconformidade procedente em parte.
Direito Creditório reconhecido em parte.
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 15.03.12
e interpôs o presente recurso voluntário em 11.04.2012. Nesta peça recursal alegou, em suma:
- Argumento 01: Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da
ausência de análise quanto a depreciação do ativo imobilizado antes de 1o de maio de 2004.
- Argumento 02: O mérito quanto a legitimidade da apuração de créditos
decorrentes dos encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado antes de
2004.
- Argumento 03: Aquisições de bens indevidamente não classificadas como
insumos. Defende que o conceito de insumo para fins da Contribuição ao PIS e da Cofins não
está expresso na lei, e que, segundo a melhor jurisprudência, não é ele tão restrito como o do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), portanto, não há como afastar o crédito com
fundamento na legislação do IPI, por entender que não se trate de material de embalagem
(insumo).
- Argumento 04: Quanto aos descontos e do valor passível de ressarcimento,
defende que o erro de fato deve ser revisado e corrigido, uma vez tendo sido ele constatado no
cálculo do valor do crédito a ser ressarcido à Recorrente.
A partir disso, a sociedade Recorrente requer a anulação do julgamento de
instância, ou, alternativamente, o reconhecimento (i) de que são legítimos os créditos atinentes à
depreciação de bens do ativo imobilizado antes de 01/05/2004, bem como aqueles relativos às
aquisições de paletes, fitas, selos e cantoneiras, etc. por se tratarem de insumos, e (ii) da
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

necessidade de retificação do cálculo constante da planilha apresentada pela i. Auditora, vez que
constatado o erro de fato, tudo para que ao final seja recalculado o valor a ser ressarcido.
É o relatório
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise.

Da preliminar de nulidade. Inexistência.
Em poucas linhas, indefere-se o pleito de nulidade, uma vez que a DRJ
fundamentou suficientemente o motivo pelo qual não foi a fundo na investigação do direito
pleiteado pela ora Recorrente, tendo a vista a vedação legal e funcional de análise de
fundamentos que estejam em contraposição frontal a expresso dispositivo legal, na espécie o art.
31 da Lei 10.865/2004 que estabelece uma limitação temporal aos descontos.

Da impossibilidade de apuração de créditos decorrentes dos encargos de
depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado antes de 1o de maio de 2004.

A decisão recorrida manteve a glosa de créditos efetuadas pela fiscalização sobre
quotas de depreciação sobre bens adquiridos antes de 30/04/2004, conforme determina o art. 31
da lei no 10.865/04, que assim dispõe:

Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do
§ 1o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio.

De forma diversa entende o Contribuinte, a qual alega em seu Recurso Voluntário,
que não se pode aplicar tal dispositivo por haver assim ofensa ao seu direito adquirido referente
ao desconto dos créditos da Cofins calculados sobre os encargos de depreciação do ativo
imobilizado acima mencionado.
Suscita que não pode a norma do art. 31 da Lei n. 10865/04 ser aplicada
retroativamente para alcançar os créditos relativos aos bens do ativo imobilizado, que tenham
sido adquiridos antes de 30.04.2004, conforme reconhecido pela Corte Especial do Tribunal
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

Regional Federal da 4a Região, no julgamento de "Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade", assim como em diversos outros julgados desta corte sobre a matéria.
Apesar dos argumentos do Contribuinte não há como negar a clareza da norma em
questão quando define que é vedado o desconto de créditos relativos a depreciação ou
amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até a data de 30 de abril de
2004. Logo, não se trata de uma ofensa ao direito adquirido do Contribuinte, mas sim a simples e
necessária aplicação da legislação pertinente a matéria discutida.
Nesse sentido, também restou decidido na Solução de Consulta COSIT n.o
319/2017, na parte dispositiva que segue:

b.3) somente é permitida a apuração do mencionada crédito em relação a
bens adquiridos a partir de 1o de maio de 2004, nos termos do art. 31 da
Lei no 10.865, de 2004;

Por outro lado, é certo que em sede de julgamento administrativo, o julgador não
pode afastar a aplicação de dispositivo legal vigente com base em juízo de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Com isso, haja vista a legislação aplicável ao caso, não há como afastar a glosa
relativa ao aproveitamento de crédito sobre encargos de depreciação referentes às aquisições de
bens e serviços do ativo imobilizado, anteriores a 30/04/2004.

Aquisições de bens indevidamente não classificadas como insumos.

A autoridade fiscal, ao analisar o processo produtivo da interessada, considerou
como indevidos os créditos relativos as aquisições de paletes, fitas, selos e cantoneiras, consoante
o conceito de insumo, constante do art. 3° da Lei 10.637/2002. A contribuinte, por outro lado,
defendera que os citados bens podem ser enquadrados nas hipóteses descritas no art. 3° da Lei
10.637/2002, uma vez que os mesmos se configuram como embalagem no processo produtivo da
empresa, e são imprescindíveis para a realização das vendas e entrega dos bens (madeiras).
A contribuinte também argumenta que as decisões deste Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF seriam no sentido de que o conceito de insumos para
fins da não cumulatividade das contribuições é amplo, devendo ser levado em conta todo custo
necessário, usual e normal na atividade da empresa.
De fato, salvo melhor juízo, não se vê razão para que conceito de insumo seja
determinado pelos mesmos critérios utilizados na apuração do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI. O fato é que, o Superior Tribunal de Justiça – STJ sob julgamento no rito
do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), estabeleceu conceito de
insumo tomando como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita
o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em
cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos
créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o No 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).

Como visto, a Relatora Ministra Regina Helena Costa, reiterou os conceitos
que já vinham sendo cunhados por este Conselho há algum tempo – qual seja a essencialidade e
a relevância. Vejamos:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.

Deste modo, o conceito de insumo extraído da decisão do STJ pode ser assim
resumido: “será aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando- se
a imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja,
caracteriza-se insumos, para fins das contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens e
serviços, empregados direta ou indiretamente na prestação de serviços, na produção ou
fabricação de bens ou produtos e que se caracterizem como essenciais e/ou relevantes à
atividade econômica da empresa".
Por outro lado, ainda foram declaradas ilegais as IN ́s nos 247/2002 e 404/2004,
que tratam de conceito de muito restritivo de insumo para as contribuições em pauta, uma vez
que somente se enquadrariam os bens e serviços “aplicados ou consumidos” diretamente no
processo produtivo.
Destarte, o STJ adotou conceito intermediário de insumo para fins da
apropriação de créditos de PIS e COFINS, o qual não é tão restrito como definido na legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados, nem tão amplo como estabelecido no Regulamento
do Imposto de Renda, mas que privilegia a essencialidade e/ou relevância de determinado
bem ou serviço no contexto das especificidades da atividade empresarial de forma
particularizada. Neste aspecto, observa-se que se trata de matéria essencialmente de prova de
ônus do contribuinte.
Nos termos do art.62, parágrafo 2o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em máteria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B da Lei no 5.669/73 ou dos arts. 1036 a 1041 do CPC/15, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Centrando-se a divergência dos autos, verifico que a Contribuinte tem como
objeto social atividades relacionadas atividades ao comércio, importação e exportação de
madeira e a indústria de beneficiamento de madeira — incluindo, entre outras atividades, a
compra e venda de toras de madeira — assim como a prestação de serviços relacionados com
tais atividades, especialmente vinculados com o controle de qualidade de tais produtos,
portanto se trata de empresa dedicada à indústria e beneficiamento de madeira, bem como sua
comercialização, importação e exportação.
Compulsando aos autos, depreende-se que da arugmentação da Requerente que:
“perfectibilização da comercialização da madeira que beneficia, conforme constou da resposta
ao Termo de Intimação Fiscal n. 750/09, a Recorrente utiliza como material de embalagem: o
palete de madeira, fita petstrap, selo para fita petstrap H-36 19mm Galv, esticador fita
poliéster 19mm x 45, fita arq. Pol. Imp. 19 x 1 x 1000 lisa super e cantoneira plástica cinza
19mm.
Ainda, referiu no termo de intimação que: “processo final/embalagem tanto a
madeira verde, AD, FAD ou seca em estufa, quando a destinação é a exportação, ocorre a
troca do palete por um de maior resistência, mencionando que, neste momento, os produtos
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

são embalados, recebendo a fita petstrap, a qual serve para unir as pranchas, a fim de que não
fiquem soltas sob o palete, sendo que tal fita é esticada através de equipamento próprio e,
posteriormente, é lacrada com um selo galvanizado, que garante a integridade da amarração
da fita. Assim, tem-se o fardo, o qual recebe a etiqueta de poliéster, com sua devida
identificação (tipo de madeira, medidas), que é fixada por grampos de metal e fita lisa, e,
finalmente, há a aplicação de cantoneiras de plástico que garantem o não comprometimento
do fardo no seu manuseio, bem como a segurança para empilhá-los para a comercialização”.
Do exposto se verifica que os pallets de madeira, e demais itens conexos citados
pela Requerente são utilizados na embalagem dos produtos finais, sendo essenciais a atividade
empresária desenvolvida, tendo como principal função acomodas os produtos no estoque e
transporte da empresa, o que naturalmente compõe o produto final no preço. Portanto, tratam-
se de pallets conhecidos como “oneway”, ou seja, sem
retorno, o que afasta o seu enquadramento como bem do ativo imobilizado. Os demais itens
também não são reaproveitáveis.
Deste modo, o termo "insumo" utilizado pelo legislador para fins de
creditamento do Pis e da COFINS, apresenta um campo que fica entre o MP, PI e ME,
relacionados ao IPI e as hipóteses do IRPJ. O meio termo está justamente em definir insumos
como aqueles relacionados diretamente com a produção dos bens e produtos destinados à
venda, ainda que este produto não entre em contato direto com os bens produzidos.
Em relação aos materiais de embalagem utilizadas exclusivamente no
acondicionamento dos produtos para fins de transporte a glosa se deu porque o
entendimento de piso foi estrito quanto a aplicação da legislação aplicável ao IPI. Não
deve prosperar tal entendimento, diante da decisão proferida pelo STF no REsp.
1.221.170-PR, bem como, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, pelos critérios da
essencialidade e relevância há que se afastar a glosa efetuada.

Dos descontos e do valor passível de ressarcimento.

Os dois primeiros volumes do processo fls.01 a 511 concentram todo o processo
de fiscalização realizado pela unidade preparadora, no que permite analisar que, as sucessivas
intimações feitas ao contribuinte solicitando novos dados para complemento da análise, foram
cumpridas, conforme noticia o despacho decisório no40/2010 elaborado pela SAFIS da Delegacia
da Receita Federal em Ponta Grossa/PR. (fls.513 a 431). Vejamos:

Foram acostados aos autos cópias do ofício n° 4095448 e da decisão que deferiu
liminar em Mandado de Segurança (fls.1/8), Mandado de Procedimento Fiscal
Fiscalização (fl. 09), o Pedido de Ressarcimento (fl. 10 a 13), os
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais — DACON (fls.14 a
28) e cópia das Intimações Fiscais n° 750/2009, 10/2010 e 40/2010 (fls.29 a
60), com seus respectivos comprovantes de recebimento e respostas, dentre as
quais destacam-se o memorial de apuração das bases cálculo das contribuições e
a descrição do processo produtivo (fls.67 a 97).
Vale destacar que, também em resposta às intimações, o contribuinte
apresentou, em meio magnético, livros contábeis e fiscais, bem como planilhas
detalhando a apuração do crédito pleiteado.
Em resposta à intimação 40/2010 foram apresentadas cópias digitalizadas de
notas fiscais solicitadas para verificar a veracidade do crédito pretendido.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

Dentre estas, foram anexadas aos autos aquelas que foram motivo de glosa no
presente procedimento (fls. 439 a 446).
A relação das notas fiscais que foram objeto de glosa parcial ou total encontra-
se no demonstrativo denominado "Notas Fiscais Glosadas", às fls.431 a 438, e o
resultado da análise, na planilha "Apuração dos créditos", à fl. 447.
É o relatório.
As glosas derivaram de aquisições não comprovadas (DACON x RNFE),
notas fiscais de aquisição de bens e serviços não apresentadas, aquisições de bens e serviços
não classificados como insumos, encargos de depreciação do ativo imobilizado. (tópicos já
abordados), e despesas com energia elétrica em valor ínfimo.
Com o protocolo manifestação de inconformidade, solicitou prazo para a
juntada de notas fiscais além de ajuste quanto a não aquisições não comprovadas. Após,
complementou suas razões, e naquilo que juntou e comprovou para fiscalização, foi acatado. Na
oportunidade, também apontou suposto erro material no seu próprio método de apuração.
Contudo, não realizou qualquer recalculo dos valores que considera devidos, nem juntou
qualquer outro documento de apuração contábil que comprove o erro cometido e o
prejuízo com o procedimento adotado pelo serviço de fiscalização.
Diante do acontecido, correta a decisão da DRJ quanto ao ponto.
É lição comezinha de direito processual que a distribuição do ônus de prova ope
legis atribui a parte autora a comprovação dos fatos que dão origem ao direito pleiteado, isto é, a
parte autora precisa provar ao órgão julgador os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido
merece destaque o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A partir da mesma lógica que, frisa-se, é clássica dentro da doutrina que estuda a
relação jurídica processual em geral (inclusive em âmbito administrativo), merece destaque o
Decreto 70.235 de 1972, que em seu artigo 16, §4o indica que a prova deve ser trazida pelo
contribuinte no momento da impugnação, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

A Lei que rege o processo administrativo federal também impõe dispositivo que
advoga neste sentido, vide:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Em que pese esses dispositivos, deve-se analisar o cenário a luz do princípio da
verdade material, cabe destacar que o referido princípio deve ser aplicado em cotejo com o que
está previsto nas alíneas do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72 que regula o procedimento
administrativo fiscal. É certo que a administração pública deve se valer da busca pela verdade
material em seus julgamentos, mas o referido princípio não deve ser aplicado de forma irrestrita,
como cláusula geral de afastamento do mecanismo preclusivo, mas a partir da baliza fornecida
pelo próprio dispositivo mencionado.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe a Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Desta forma, no caso de erro de fato nos cálculos do valor devido, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis,
para comprovar o direito alegado, não pode haver a impedir nova análise do direito
creditório vindicado.
Em suma, que fique claro: há necessidade da existência de direto creditório
líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela
Recorrente de forma cabal (art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996). Tal entendimento concilia o ônus da prova e o princípio da verdade
material no âmbito do processo administrativo tributário.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000080/2010-98

Por seu turno, sempre haverá uma análise da autoridade fiscal/julgadora na
situação pretérita daquele caso, mormente quando ela discorda das razões apresentadas pelo
sujeito passivo. A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Todavia, no caso dos autos, a Recorrente não cumpriu tal requisito e nada
mais juntou aos autos, que demonstrassem o erro ou o prejuízo. Logo, entendo que o pleito
da Recorrente, no tocante ao ponto, não encontra guarida ante a ausência de comprovação da
existência, liquidez e certeza do direito creditório em discussão.
Conclusão
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para fins de determinar que os autos retornem à
unidade preparadora, para que esta, refaça os cálculos considerando os créditos oriundos das
aquisições de bens considerados como insumos para a atividade exercida: palete de madeira, fita
petstrap, selo para fita petstrap H-36 19mm Galv, esticador fita poliéster 19mm x 45, fita arq.
Pol. Imp. 19 x 1 x 1000 lisa super e cantoneira plástica cinza 19mm, e homologue as
compensações correspondentes até o limite do crédito apurado.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital